Tribunal: TJSP
Processo: 0012371-19.2009.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NA COLUNA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO – NÃO PROVIMENTO – Perícia realizada em segundo grau que não reconheceu nexo causal ou incapacidade laborativa – Benefício acidentário não devido - Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012371-19.2009.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
CRISTIANO DA SILVA SANTANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do segurado, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18232
APELAÇÃO No 0012371-19.2009.8.26.0248
COMARCA: INDAIATUBA
APELANTE: CRISTIANO DA SILVA SANTANA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

ALEGAÇÃO
DE
PROBLEMAS
NA
COLUNA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO OBREIRO NÃO
PROVIMENTO Perícia realizada em segundo grau que
não reconheceu nexo causal ou incapacidade laborativa
Benefício
acidentário
não
devido
-
Sentença
de
improcedência mantida
Recurso desprovido, com
observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
196/199, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
por ajudante geral objetivando a concessão de benefício acidentário porquanto teria
sido acometido de LER/DORT nos membros superiores e males da coluna, em razão
das condições agressivas e especiais de seu trabalho.
Em recurso o obreiro sustentou que estaria comprovado ser portador
de males na coluna e que tal moléstia geraria incapacidade total e temporária para o
exercício da atividade laborativa remunerada, motivo pelo qual faria jus ao recebimento
de auxílio-doença.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e com
contrarrazões.
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a região
que declinou de sua competência para processar e julgar os presentes autos e determinou
sua remessa a esse C. Tribunal.
Esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
para a realização de nova perícia técnica (fls. 227/231), com novo laudo apresentado
(fls. 260/264) e juntada de informes previdenciários do segurado (fls. 269/290).
Em seguida, em face do contido na certidão de AR negativo (fls. 357),
foi considerada preclusa a prova ordenada no sentido de que a empregadora do
requerente enviasse cópia do P.P.P. e outros documentos que demonstrassem as
atividades e condições de trabalho do obreiro.
Houve manifestação do apelante discordando do laudo pericial (fls.
362/365) e ciência do I.N.S.S. (fls. 366).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
O recurso do obreiro não merece provimento.
Convertido o julgamento em diligência, o novo laudo pericial trouxe
elementos esclarecedores quanto ao atual estado de saúde do apelante, inclusive, com a
realização de todos os exames subsidiários necessários para a segura investigação da
patologia alegada, mesmo porque bem fundamentado, e não combatido cientificamente
por assistente técnico, prestando-se, portanto, como prova técnica hábil à formação do
livre convencimento deste Relator.
Dito isso, em que pesem as ponderações expendidas pelo segurado, o
seu recurso não merece guarida, pois, conforme aferido em regular perícia médica
judicial, realizada por determinação desta C. Câmara (fls. 260/264), elaborada, aliás, de
modo escorreito, sem vícios ou contradições, comprovou-se que o autor não apresenta
qualquer incapacidade laborativa ou doença profissional.
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara:
“... Cabe consignar de início, que ao se analisar os exames de
RX, e em especial a RMN da coluna cervical e lombar que seguem em
anexo, de plena, vê-se que o autor é portador de hérnias discais
extrusas e pós-traumáticas típicas de doenças ocupacionais ...” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
263).
Ademais, o diligente jurisperito foi contundente ao asseverar:
“... Ao revés, as discopatias se cingem na coluna cervical a
discretos abaulamentos em C5-C6 e C6-C7, e na região lombar as
protrusões em L4-L5 e L5-S1 de cunho degenerativo e constitucional,
sem qualquer relação com o trabalho.
Com efeito, o curto lapso de efetivo exercício profissional na
firma-ré desde sua admissão em 27/01/2009 e seu afastamento em
20/05/2009 (+- 4 meses) não seria uma condição suficiente para
transformar a doença discal degenerativa do autor em moléstia
profissional.
Além do mais, as lesões discais acometem difusamente a coluna
vertebral, caracterizando um processo involutivo decorrente de
fatores heredo-constitucionais sem qualquer indício de agravo
localizado pelo exercício do seu labor.
No segmento cervical as discopatias não chegam a provocar
qualquer compressão das raízes nervosas e na região lombar o
conflito radicular se cinge a um discreto (leve) comprometimento da
raiz S1 à direita, que não necessariamente se traduz em dano
funcional de caráter incapacitante, consoante se depreende da
inexpressividade de sua atual avaliação clínica ...” sic (fls. 263).
Por fim, o perito judicial concluiu:
“... Assim, tendo em linha de conta a inconsistência do liame
causal da patologia discal com o trabalho, e que a simples presença
de doença degenerativa não necessariamente implica em
incapacidade laboral em sentido amplo (exame clínico normal),
concluímos que o autor não é portador de sequelas acidentárias na
coluna vertebral, passíveis de reparação a titulo de complemento
infortunístico, como prevê a lei em lides desse jaez...” sic (fls. 264).
Para o obreiro fazer jus a qualquer benefício de caráter acidentário,
não bastaria a existência de patologias, sendo indispensável, também, que elas fossem
decorrentes de exercício laboral e/ou acidente do trabalho e causassem incapacidade
para o trabalho, o que, entretanto, não ocorre, pois, segundo o perito judicial, está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ausente o nexo causal, além de não ocorrer qualquer incapacidade laborativa sob a
ótica da infortunística.
Sobre a matéria, não pode ser esquecida a lição do E. STJ,
textualmente:
“ACÓRDÃO: AGA 567220/SP (200302142839)
557138 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti e Paulo Medina votaram com o Sr.
Ministro-Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton
Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 26/05/2004
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PETIÇÃO RECURSAL DESPROVIDA DE ASSINATURA DO
ADVOGADO. IMPROVIMENTO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PERDA OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7/STJ.
1. "É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, na instância especial, não se conhece de recurso cuja
petição não contenha a assinatura do advogado." (EDclREsp
240.397/RJ, da minha Relatoria, in DJ 17/3/2003).
2. A concessão de auxílio-acidente depende, além da comprovação do
nexo causal, da perda ou redução definitiva da capacidade
laborativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
3. Em havendo o acórdão recorrido reconhecido a inexistência de
perda ou redução da capacidade laborativa e a ausência de
comprovação do nexo de causalidade, a concessão do benefício
acidentário, em sede de recurso especial, implicaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, vedado em sede de recurso
especial, a teor do enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal
de Justiça.
4. Agravo regimental improvido”.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
FONTE: DJ DATA: 02/08/2004 PG: 00598
VEJA: (AUXILIO ACIDENTE) STJ - RESP 201976-RJ, RESP
172873-SP (RECURSO E ASSINATURA) STJ - AGA 275598-MG
(LEXSTJ 135/29), EDRESP 159870-SP, AGA 150661-SP, DERESP
15115-SP, RESP 23899-RJ (RTJE 114/256), AGA 19344-PE,
EDRESP 240397-RJ, AGA 479733-SP, AARESP 528102-RS
“ACÓRDÃO: AGA 482974/SP (200201464300)
489292 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os
Srs. Ministros Hamilton Carvalhido e Paulo Gallotti votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Ausente, ocasionalmente, o Sr. Ministro Fontes de Alencar.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Hamilton Carvalhido.
DATA DA DECISÃO: 13/05/2003
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
E M E N T A
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEXO
CAUSAL.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Se o Tribunal de origem reconhece a ausência de nexo causal entre
a moléstia de que padece o obreiro e o exercício do trabalho, o
reexame dessa questão esbarra no óbice estabelecido pela Súmula no
07/STJ.
2. Não é possível a comprovação de divergência jurisprudencial
quando as situações fáticas são diversas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
RELATOR: MINISTRO PAULO MEDINA
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.
SUCESSIVOS: AGA 496078 SP 2003/0002739-4 DECISÃO:
07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG: 00415 AGA 495110 SP
2002/0166238-0 DECISÃO: 07/08/2003 DJ DATA: 15/09/2003 PG:
00415 AGA 474102 RS 2002/0119559-9 DECISÃO: 13/05/2003 DJ
DATA: 09/06/2003 PG: 00317
FONTE: DJ DATA: 09/06/2003 PG: 00319
VEJA: STJ - ERESP 209492-SP

“ACÓRDÃO: AGA 304383/SP (200000410136)
405234 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
DECISÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes
as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro-Relator. Os
Srs. Ministros Paulo Gallotti, Fontes de Alencar, Vicente Leal e
Fernando Gonçalves votaram com o Sr. Ministro-Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
DATA DA DECISÃO: 28/06/2001
ORGÃO JULGADOR: - SEXTA TURMA
E M E N T A
AGRAVO REGIMENTAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL.
INCAPACIDADE
PERMANENTE.
SÚMULA
7-STJ.
PREQUESTIONAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. A concessão do auxílio-acidente depende da comprovação do nexo
etiológico entre o infortúnio e a atividade laborativa do obreiro e da
redução ou perda da capacidade laborativa.
2. A verificação do nexo causal entre a doença e o trabalho exercido
pelo obreiro, enquanto requisita necessariamente o conhecimento e o
revolvimento do conjunto da prova, faz-se induvidosamente estranha
ao âmbito de cabimento do recurso especial, nos termos do
enunciado no 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Impõe-se o juízo negativo de admissibilidade do recurso especial,
quando se faz ausente o prequestionamento da Lei Federal objurgada
(Súmulas 282 e 356 do Excelso Supremo Tribunal Federal).
4. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já
entendimento no sentido da imprescindibilidade de oposição de
embargos declaratórios para fins de prequestionamento da matéria,
ainda que a questão federal surja no acórdão recorrido.
5. O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita, em qualquer caso, a demonstração analítica
da divergência jurisprudencial invocada, por intermédio da
transcrição dos trechos dos acórdãos que configuram o dissídio e da
indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, não se oferecendo, como bastante, a simples
transcrição de ementas ou votos.
6. Agravo regimental improvido”.
RELATOR: MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
SUCESSIVOS: AGA 376247 SP 2001/0032222-0 DECISÃO:
16/08/2001 DJ DATA: 04/02/2002 PG: 00611
FONTE: DJ DATA: 24/09/2001 PG: 00359
VEJA: STJ - ERESP 99796-SP (RSTJ 124/1, JSTJ 11/59), RESP
256153-RS, RESP 259200-CE
Ressalte-se que o nexo etiológico não ficou configurado e, na hipótese
dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção da existência de nexo
causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão no 542.953-5/0,
relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Acerca do tema, colaciona-se a seguinte jurisprudência:
“ACIDENTE DO TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL
COM A MOLÉSTIA APRESENTADA. Em infortunística o que se
indeniza é a limitação laborativa, parcial ou total e atual, decorrente
de acidente ou doença do trabalho, devendo haver nexo de
causalidade entre a alegada moléstia e o labor. Não comprovado o
nexo que desencadeou a mesma, não há concessão do benefício
acidentário”. (Ap. s/ Rev. 542.144 - 7aCâm. - Rel. Juiz AMÉRICO
ANGÉLICO - J. 9.2.99)
"O nexo de causalidade entre o trabalho e a moléstia de que é
portador o obreiro não deve ser presumido; torna-se, assim,
imprescindível prova concreta de que o trabalho tenha concorrido
para a eclosão ou agravamento da doença, sem o que não se justifica
a outorga de benefício acidentário". (Ap. s/ Rev. 469.264 1a Câm.
Rel. Juiz RENATO SARTORELLI)
Inócuas as alegações de que deveria ser considerada a idade, o baixo
nível de escolaridade e a qualificação profissional para justificar a concessão de
qualquer benefício acidentário na Justiça Comum, que deve ser deferido nos termos da
legislação acidentária, afinal a benesse infortunística não pode ser outorgada como
forma de amenizar a restrição do mercado de trabalho no nosso país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Observe-se, também, que o amparo infortunístico é uma garantia
constitucional desde que esteja devidamente comprovado o binômio incapacidade
laborativa/nexo causal, pois, em caso contrário, possível seria a concessão
indiscriminada de benefícios a pessoas sem a necessidade de atender aos requisitos
exigidos na legislação acidentária, o que, data venia, é inadmissível.
Ademais, o ônus da prova é do autor, diante dos termos cristalinos do
estampado no art. 333, I, do CPC de 1973, cabendo, assim, ao obreiro, a demonstração
dos fatos constitutivos do seu direito, o que, todavia, não se sucedeu, de modo correto,
nestes autos.
Arrematando, no caso em lume, inviável a concessão/conversão de
benefício de caráter acidentário, pois não há comprovação, de modo real, concreto e
induvidoso da incapacidade laborativa e do nexo de causalidade.
Diante desse quadro, a improcedência da ação era mesmo (como o é)
de rigor.
Por fim, embora o Juízo singular tivesse condenado o obreiro nos ônus
decorrentes da sucumbência, acabou isentando-o deles, em face da gratuidade da justiça,
agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em testilha, não pode ser
esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da sucumbência, em face da
legislação em vigor (art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula 110 do E. S.T.J.), que não
se confunde com a simples assistência judiciária, sem que se vislumbre, no particular,
qualquer vício de caráter constitucional.
Acerca da questão debatida, segue, inclusive, o ensinamento do
extinto C. Segundo Tribunal de Alçada Civil, in verbis:
“ACIDENTE DO TRABALHO - SUCUMBÊNCIA - ISENÇÃO - OBREIRO
VENCIDO - ADMISSIBILIDADE
Em ação acidentária, está o autor isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas a sucumbência, conforme o parágrafo único do
artigo 129, da Lei n° 8213/91”. (Ap. s/ Rev. 720.439-00/0 - 2a Câm. - Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Juiz MARCONDES D'ANGELO - J. 30.6.2003)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 618.034-00/6 - 10a Câm. - Rel.
Juíza ROSA MARIA DE ANDRADE NERY - J. 30.7.2001, com a
seguinte referência: Artigo 129 da Lei 8213/91 FONTE: Ap. s/ Rev.
758.367-00/4 - 2a Câm. - Rel. Juiz FELIPE FERREIRA - J. 2.12.2002, com
as seguintes referências: Ap. s/ Rev. 537.667-00/3 - 10a Câm. - Rel. Juiz
ADAIL MOREIRA - J. 28.1.99 Ap. s/ Rev. 497.891-00/1 - 3a Câm. - Rel.
Juiz ACLIBES BURGARELLI - J. 2.12.97 FONTE: Ap. s/ Rev.
706.999-00/9 - 11a Câm. - Rel. Juiz EGIDIO GIACOIA - J. 29.9.2003, com
a seguinte referência: Súmula 110 do Superior Tribunal de Justiça.
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 706.999-00/9 - 11a Câm. -
Rel. Juiz EGIDIO GIACOIA - J. 29.9.2003
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara
o hipossuficiente ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, o segurado,
independentemente da sua condição financeira, isento do pagamento das custas e
despesas processuais, bem como da própria sucumbência.
Aliás, a proteção do infortunado é tanta, que a própria Lei de Custas
(Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003), reconhecendo a necessidade
prévia de o obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece, em seu art.
7o, II, a não incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão (art. 6o), e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público (art. 194, parágrafo único), de
modo que, renove-se, o apelante, independentemente, de ser beneficiário ou não da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Justiça Gratuita, encontra-se isento dos ônus da sucumbência.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo do
segurado, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator